Tribunal: TJES
Processo: 5003395-34.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003395-34.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONEL RODRIGUES NETO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003395-34.2022.8.08.0069

RECORRENTE:
LEONEL RODRIGUES NETO

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECUSA NO TESTE DO BAFÔMETRO. ACIDENTE. VEÍCULO DANIFICADO. REMOÇÃO PARA O PÁTIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória ajuizada por LEONEL RODRIGUES NETO em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

Em síntese,
o requerente narra que foi abordado pela polícia após sofrer um acidente com seu veículo e que se recusou a realizar o teste do bafômetro. Após o ocorrido, foi lavrado o auto de infração n° BG00036353, que tipificou a conduta no artigo 165 do CTB. Ato contínuo, apresentou defesa e recursos administrativos que foram julgados improcedentes.

Em vista disso, o autor requereu que fosse reconhecida a nulidade do auto sob a justificativa da tipificação incorreta, a inobservância dos artigos 9° e 10 da Resolução 432 do CONTRAN, uma vez que seu veículo foi liberado para pessoa sem que esta tivesse sido submetida ao teste de bafômetro e; o julgamento de recurso administrativo por prazo superior a 30 dias, desrespeitando o artigo 285 do CTB.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e REJEITO os pedidos insertos na peça vestibular, julgando-os improcedentes.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação do art. 55, da LJE.

Irresignada com a sentença do ID 6944313, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que o auto de infração de trânsito é nulo, uma vez que não foi realizado o teste do bafometro no motorista do guincho, decumprindo a Resolução nº 432 do CONTRAN. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja anulado o ato administrativo que resultou na multa e na suspensão da permissão de dirigir.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O autor foi autuado com fundamento no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro que possui a seguinte redação:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

(Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

Infração - gravíssima;

(Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Em harmonia com o CTB, a Resolução 432 do CONTRAN, permite que a comprovação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa pode ser realizada por meio da verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor por parte dos agentes.

Considerando-se que o autor se recusou a realizar o teste e que no boletim de ocorrência a autoridade policial atestou que o recorrente apresentava sinais de embriaguez, configura-se legítima a penalidade aplicada pela autoridade de trânsito, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que:

A evidência do estado de embriaguez do infrator apenas é imprescindível quando não realizado o teste do etilômetro, para caracterizar a infração prevista no supracitado art. 165
, mas desnecessária para a infração do art. 277, § 3º, em razão da singularidade das infrações, embora impostas as mesmas sanções.

(REsp 1.758.579/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018).

Ademais, ainda sobre a Resolução nº 432 do CONTRAN, tampouco está com a razão o recorrente. Em uma simples leitura dos artigos 9º e 10º, percebe-se que eles tratam da situação em que um terceiro habilitado pode ser chamado pelo condutor alcoolizado para retirar o veículo do local, tal fato confirma-se no parágrafo único do artigo 9º que dispõe o seguinte:

Parágrafo único.
Caso não se apresente condutor habilitado ou o agente verifique que ele não está em condições de dirigir
, o
veículo será recolhido ao depósito do órgão ou entidade responsável pela fiscalização
, mediante recibo.

No entanto, no caso em tela, o veículo estava com uma das rodas travadas, o que impossibilitou sua retirada do local por outro condutor e ocasionou o acionamento do guincho particular para realizar a remoção desse. Assim, sob o crivo da discricionariedade dos agentes que conduziram a autuação, não houve necessidade da realização do teste de bafômetro do motorista profissional para realizar a liberação do veículo, pois não havia suspeitas de sua sobriedade. Tampouco, causa nulidade do auto de infração, a ausência de tal informação neste. Portanto, não há o que se falar em nulidade por descumprimento da Resolução nº 432 do CONTRAN.

Outrossim, em relação ao indeferimento do juízo singular da produção de prova testemunhal, tal decisão está de acordo com a legislação e jurisprudência pátria. Nota-se que o recorrente pretende fazer crer que o indeferimento da prova testemunhal teria causado prejuízo à defesa.

No entanto, verifico que o juízo prévio agiu em conformidade com o art. 355, inciso I do CPC ao julgar, tendo em vista ser desnecessária a oitiva de testemunhas.

Não obstante, o juízo sentenciante entendeu que as provas documentais nos autos já eram suficientes para a formação de seu entendimento sobre a matéria. Nesse sentido, o autor não foi capaz de comprovar minimamente fato constitutivo de seu direito, o que implica em dizer que a produção de prova testemunhal, no caso em tela, se resumiria em perda de tempo.

Por fim, em relação ao argumento da morosidade do processo administrativo, a partir da leitura das datas presentes nas três decisões administrativas, é possível afirmar que o transcurso do prazo esteve dentro do razoável. O próprio autor apresentou aos autos que teve a oportunidade de realizar a defesa prévia e recursos tanto para o CETRAN, como para o JARI, que foram respondidos dentro do prazo. Desse modo, não há ilegalidade no processo administrativo em relação à duração razoável do processo e desobediência do prazo para proferir decisão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)